Tribunal: STF
Processo: ARE 1574155
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REMOÇÃO DE BENS EM FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais formulado pelo autor sob alegação de remoção indevida de britas, situadas à margem de rodovia estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a remoção de bens localizados em faixa de domínio público configura ato ilícito capaz de ensejar a responsabilidade civil do Estado e o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do ente público, embora objetiva, exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, sendo insuficiente a mera remoção de bens em área pública, sem autorização legal, para caracterizar o dever de indenizar. 4. No caso, as britas estavam depositadas em faixa de domínio público (art. 99 do CC), sem qualquer comprovação de que a localização fosse autorizada ou lícita. 5. A remoção dos bens pelo ente público, sob essas condições, não constitui ato ilícito e, portanto, não gera o dever de indenizar pelos alegados danos materiais. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 99. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente